Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
́ ́PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014969-25.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 413- COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
DES. MARCOS MACHADO